Tribunal: TJBA
Processo: 8015370-33.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015370-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s): NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ORDEM CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Mutuípe/BA contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP) do Tribunal de Justiça, o qual, diante da inadimplência do Município quanto aos aportes mensais fixados no Plano Anual de Pagamento de Precatórios de 2021, determinou a notificação para pagamento sob pena de sequestro de recursos do FPM. O embargante sustenta omissão no acórdão por suposta ausência de apreciação da ordem cronológica de pagamento prevista no art. 100 da CF/1988 e da proposta de readequação apresentada anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da alegada violação à ordem cronológica de pagamento dos precatórios (art. 100, caput e § 6º, da CF/1988); e (ii) à consideração da proposta de readequação apresentada pelo Município no processo administrativo pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos de fato e de direito levantados pelas partes, especialmente quanto à legalidade da fixação de ofício do plano anual de precatórios de 2021 e à inadimplência do Município.

4. A proposta de readequação apresentada pelo Município foi devidamente analisada e rejeitada pelo Juiz Assessor do NACP por decisão fundamentada, fato expressamente registrado e valorado no acórdão embargado.

5. O argumento de afronta à ordem cronológica de pagamento prevista no art. 100 da CF/1988 foi implicitamente enfrentado ao se reconhecer que o sequestro dos valores inadimplidos encontra respaldo no regime especial de precatórios disciplinado pela EC nº 94/2016, pela EC nº 109/2021 e pela Resolução nº 303/2019 do CNJ.

6. O acórdão reafirma que a EC nº 109/2021 não instituiu moratória nem afastou o dever de adimplemento dos planos de pagamento fixados anteriormente à sua vigência, inexistindo, portanto, ilegalidade no sequestro determinado.

7. O inconformismo do embargante quanto ao mérito da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, revelando mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada.

8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, caput e § 6º; CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8026803-34.2021.8.05.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. João Batista Alcântara, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8015370-33.2021.8.05.0000 (ID 76999294) em que figuram como embargante
MUNIC
Í
PIO DE MUTU
Í
PE/
BA
e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200